Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716897-69.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: ROMARIO DA COSTA MENDES D E S P A C H O Trata-se de petição atravessada nos autos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, após o julgamento da apelação e dos respectivos embargos de declaração, em que se entendeu adequada a extinção do feito sem resolução do mérito. Na citada petição, a parte requerente informa que o objeto do litígio não foi localizado, por isso, requereu que se proceda ao imediato bloqueio do bem, nos moldes do Decreto-Lei de no 911/1969, assim como para que se proceda a pesquisas de endereços nos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD – ID no 63251713 / 63251714. Considerando que o feito foi extinto sem resolução do mérito, por falta de pressuposto para regular andamento, e por já ter havido o julgamento da apelação e dos embargos de declaração respectivos, nada a prover sobre a petição protocolada, eis que esgotada a jurisdição quanto aos citados recursos, ainda mais se a petição não se deu em formato de recurso próprio e pertinente à espécie. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador